Tribunal: TJPA
Processo: 0023908-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023908-41.2013.8.14.0301

APELANTE: JORGE FERNANDO FILGUEIRAS DA SILVA, MARIA INEZ BRITO DE AZEVEDO

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0023908-41.2013.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):

JORGE FERNANDO FILGUEIRAS DA SILVA

MARIA INEZ BRITO DE AZEVEDO

ADVOGADO(A)(S):
LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA (OAB/PA N. 14.618)

AGRAVADO(A)(S):

AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO(A):

HÉLIO GUEIROS NETO (OAB/PA N. 15.265)

MARIA APARECIDA VIDIGAL DE SOUZA (OAB/PA N. 2.173)

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB/SP N. 72.973)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTAMENTO. CONJUNTO DE PROVAS DOS AUTOS. PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ULTRAPASSAGEM DE SEMÁFORO SEM CAUTELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL FALHA NO SEMÁFORO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Regimento Interno do TJ/PA, a luz da delegação normativa do art. 932, VIII, do CPC possibilita o julgamento monocrático de recurso pelo relator, na forma do art. 133, inc. XI e XII, quando verificada jurisprudência dominante deste e. Tribunal ou de Corte Superior. Além disso, a confirmação da decisão monocrática pelo colegiado sana eventual irregularidade por ausência de viabilidade de decisão monocrática na hipótese.

2.
De acordo com quadro probatório dos autos, a responsabilidade civil objetiva da permissionária de serviço público de transporte em relação ao acidente que vitimou o filho dos Agravantes restou afastada, considerando a presença de culpa exclusiva da vítima, caracterizada pela ausência da alegada falha no semáforo e pela falta de cautela do condutor da motocicleta, efetivo causador do acidente automobilístico.

3.
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na íntegra
a decisão
monocrática de (
Id.
4391491) que conheceu e negou provimento ao apelo, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0023908-41.2013.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
JORGE FERNANDO FILGUEIRAS DA SILVA

MARIA INEZ BRITO DE AZEVEDO

ADVOGADO(A)(S):
LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA (OAB/PA N. 14.618)

AGRAVADO(A)(S):
AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

ADVOGADO(A):
HÉLIO GUEIROS NETO (OAB/PA N. 15.265)

MARIA APARECIDA VIDIGAL DE SOUZA (OAB/PA N. 2.173)

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB/SP N. 72.973)

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO
interposto por
JORGE FERNANDO FILGUEIRAS DA SILVA e MARIA INEZ BRITO DE AZEVEDO
em face da decisão monocrática (Id.

4391491) proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao apelo interposto, no sentido de manter a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Nas
razões recursais (Id. 4517058)
, os Agravante alegam, em síntese, a impossibilidade de julgamento do apelo por decisão monocrática, visto que não verificada qualquer das hipóteses do art. 932, IV, do CPC, sendo que não teria sido indicada súmula de Corte Superior ou precedente vinculante.

Sustentam, outrossim, a comprovação do dever de indenizar, considerando a responsabilidade civil objetiva da Agravada, enquanto permissionária de serviço público de transporte. Aduzem que o acidente automobilístico que vitimou o filho dos Agravados decorreu exclusivamente de imprudência do condutor do ônibus da Agravada, que não observou a devida cautela diante de sinal amarelo em semáforo do cruzamento de via pública, inexistindo qualquer causa excludente desta responsabilidade.

Os Agravados não apresentaram contrarrazões ao interno.

Os fundamentos do agravo não convencem, logo, incabível a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de ABRIL de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATÉRIAS. CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTAMENTO. CONJUNTO DE PROVAS DOS AUTOS. PRESENÇA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ULTRAPASSAGEM DE SEMÁFORO SEM CAUTELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL FALHA NO SEMÁFORO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Regimento Interno do TJ/PA, a luz da delegação normativa do art. 932, VIII, do CPC possibilita o julgamento monocrático de recurso pelo relator, na forma do art. 133, inc. XI e XII, quando verificada jurisprudência dominante deste e. Tribunal ou de Corte Superior. Além disso, a confirmação da decisão monocrática pelo colegiado sana eventual irregularidade por ausência de viabilidade de decisão monocrática na hipótese.

2.

De acordo com quadro probatório dos autos, a responsabilidade civil objetiva da permissionária de serviço público de transporte em relação ao acidente que vitimou o filho dos Agravantes restou afastada, considerando a presença de culpa exclusiva da vítima, caracterizada pela ausência da alegada falha no semáforo e pela falta de cautela do condutor da motocicleta, efetivo causador do acidente automobilístico.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido.

O interno preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Em linhas gerais, os Agravantes alegam ser incabível a prolação de decisão monocrática e a existência do dever de indenizar dada a responsabilidade civil objetiva da primeira Agravada, sendo que, no curso da instrução, não houve a demonstração de qualquer causa excludente de tal responsabilidade civil.

A respeito do cabimento de decisão monocrática, considera-se que, nada obstante a regra do art. 932, IV, do CPC, a possibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática encontra respaldo normativo na regra do art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno deste e. Tribunal, que dispõe,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte
ou de Cortes Superiores;”

Desta forma, para além das hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC, que autorizam decisão monocrática pelo relator do recurso, tem-se que o regimento interno, na esteira do art. 932, VIII, do CPC, também abre margem para que o relator profira julgamento monocrático com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Na decisão monocrática guerreada constou os seguintes fundamentos:

“[...]

De acordo com a causa de pedir, a causação do evento deveria ser atribuída ao condutor do ônibus que trafegava em alta velocidade e que não teria respeitado as normas de trânsito e o sinal intermitente de atenção (atenção) no semáforo situado na esquina em que ocorreu o fato.
Segundo a narrativa da inicial, os semáforos da Av. Pedro Miranda e da Travessa Alferes Costa indicavam atenção (amarelo intermitente), o que teria sido desrespeitado pelo motorista do coletivo.

No curso da instrução probatória, juntou-se os documentos: Laudo Necroscópico (Id. 4121053, pág. 45); certidão de óbito do filho dos Apelantes (Id. 4121053, pág. 47), bem como Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT (Ids. 4121056 e 4121057).

Com efeito
, no contexto das provas documentais, percebo que os Autores não comprovaram a suposta intermitência de sinal de atenção no semáforo da Avenida Pedro Miranda. O BOAT (Ids. 4121056 e 4121057) do acidente, documento que possui presunção de veracidade, contém a informação clara de que o semáforo estava em regular funcionamento.

Na mesma linha são os depoimentos testemunhais obtidos na fase da instrução. Durante a audiência, a testemunha compromissa OTÁVIO AUGUSTO MARQUES CÉSAR (Id. 4121061, pag. 2) declarou:

“(...)

Que mora bem na esquina do local em que aconteceu o acidente, Que acha que o acidente ocorreu no dia 2 de abril de 2012, Que acorda cedo todos os dias para trabalhar e que no dia do fato estava na janela, Que no local acontecem muitos acidentes, Que no dia do fato viu que o sinal estava aberto para o ônibus e fechado para a moto, Que viu que a moto bateu na parte lateral do meio para trás do ônibus. (...)

Que antes de chegar na Pedro Miranda, há uma ponte na Alferes Costa, Que não da para colocar uma velocidade alta na Alferes Costa por conta da elevação do canal, Que o canal fica de 50 a 100m da Pedro Miranda, Que o sinal estava funcionando normalmente, Que nunca viu o sinal em alerta na Pedro Miranda, no cruzamento (...)

Que de sua janela dá para ver o sinal das duas vias, Que o sinal da Pedro Miranda estava vermelho,

(...)”

Igualmente, a testemunha compromissada DEREK RUAN MACHADO DOS REIS (Id. 4121061, pag. 2) asseverou:

“(...)

Que era o cobrador do ônibus envolvido no acidente, Que o ônibus vinha da garagem para o final da linha, Que o ônibus saiu da garagem por volta das 5h30min, Que a garagem é próxima ao local do acidente, Que acha que o ônibus vinha a 40km/h, Que na Alferes Costa existe uma ponte que obriga os carros a reduzirem a velocidade, Que acha que o ônibus tem que passar na ponte a uns 20km/h, Que o sinal de trânsito naquele dia funcionava normalmente na Alferes Costa, Que o sinal estava verde para o ônibus, Que o ônibus foi surpreendido pelo impacto da moto, Que o ônibus já tinha passado quase totalmente a via (...)

Que a garagem fica na Avenida Visconde de Inhaúma entre Lomas e Perebebuí, Que o depoente estava sentado em uma cadeira de passageiro, na frente,

(...)”

Por seu turno, a testemunha arrolada pelos Autores, Sr. MARLON JÚNIOR COSTA PUREZA, que acompanhava a vítima no momento do acidente, declarou (Id. 4121061, pag. 1):

“(...)

Que no dia do fato saiu com a vítima por volta das 22h para um bar, Que o depoente, a vítima e uma amiga da vítima permaneceram no bar até as 4hh do dia seguinte, Que não lembra da vítima ter ingerido bebida alcoólica, Que por voltas das 4h, a vítima foi levar sua amiga em casa e voltou para o bar às 5h, Que a vítima voltou para lhe buscar no bar, Que quando saíram do bar estavam voltando para casa no Império Amazônico, Que mora próximo a vítima, Que acha que estavam trafegando a 60km/h, Que lembra que o acidente aconteceu em um cruzamento em que o sinal de trânsito estava piscando no amarelo, Que o depoente trafegava na Pedro Miranda e que o sinal da Pedro Miranda estava piscando amarelo de alerta, Que acha que o ônibus vinha na Alferes Costa, Que a motocicleta bateu na lateral do ônibus, Que não lembra em que parte do ônibus a motocicleta atingiu (...)

Que lembra que a vítima não parou no sinal alerta, mas que reduziu um pouco

a velocidade, Que a vítima estava usando o capacete corretamente.

(...)”

Vê-se, do conjunto de provas, que alegação de que o semáforo da Avenida Pedro Miranda contrasta com a maioria dos depoimentos testemunhais e do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
, sendo que a única testemunha que afirma a existência de intermitência de sinal “amarelo” é justamente a pessoa que acompanhava a vítima por ocasião do acidente.

Extrai-se, efetivamente, que não houve qualquer contribuição do condutor do ônibus para o acidente, vez que trafegava normalmente e respeitou os sinais do semáforo. A vítima, porém, mesmo com o sinal de amarelo não parece ter empreendido todos os cuidados necessários, notadamente a atenção necessária em cruzamento de vias públicas e respeito à sinalização de semáforo, já que os elementos de prova dão conta de que a vítima ultrapassou semáforo enquanto estava fechado.

Nesse sentido, resta identificada a causa excludente de responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14, 3º, II, do CDC.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios converge em igual direção, conforme indicam os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE TOCANTE. BENESSE QUE, UMA VEZ DEFERIDA, PERDURA ATÉ O FINAL DO PROCESSO. MÉRITO. COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (APELANTE) PELA COLISÃO ENTRE SUA MOTO E O AUTOMÓVEL DO RÉU. TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO QUE FOI ENFÁTICA AO AFIRMAR QUE O PRIMEIRO ULTRAPASSOU SEMÁFORO FECHADO, CAUSANDO O ABALROAMENTO ENTRE OS VEÍCULOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA NA CONDUTA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REQUERIMENTO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PARA CONDENAÇÃO DO AUTOR, ORA RECORRENTE, AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE AMOLDA A NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DA PRESENTE APELAÇÃO QUE CARACTERIZA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS, RESSALVANDO-SE, CONTUDO, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA, NOS TERMOS DO ART. 98, §3°, DO CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NESSA EXTENSÃO.

(TJPR - 9ª C.Cível - 0038572-21.2007.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J. 25.10.2018)

ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MOTOCICLISTA QUE ULTRAPASSA VEÍCULOS PARADOS EM SEMÁFORO E ABALROA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR QUE REALIZAVA MANOBRA PARA ADENTRAR NA PISTA CONTRÁRIA - CONDUTA ILÍCITA DO MOTOCICLISTA - DESOBEDIÊNCIA À REGRA DE TRÂNSITO QUE PROÍBE A ULTRAPASSAGEM DE VEÍCULOS PARADOS EM SINALEIRA - AGIR QUE CULMINOU NA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA - AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR - RECURSO IMPROCEDENTE. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe a manobra, ainda que realizada na condução de motocicleta, de ultrapassagem de veículos que estão parados aguardando abertura de sinal em semáforo. A responsabilidade pela ocorrência de colisão com viatura que, em face de espaço que lhe foi deixado por veículo que aguardava abertura do sinal, estava adentrando na via, deve ser imposta ao condutor da motocicleta que fazia ultrapassagem proibida daqueles veículos parados. (TJSC, Apelação Cível n. 2012.047142-6, da Capital, rel. Jaime Ramos, Quarta Câmara de Direito Público, j. 23-08-2012)

[...]”

Nestas condições, assinala-se que os fundamentos da decisão monocrática, de acordo com o conjunto de provas dos autos, afastavam-se primeiro a alegação dos Apelantes de possível defeito ou falha no semáforo. A rigor, não restou comprovado que o semáforo do cruzamento de vias públicas onde ocorreu o acidente se encontrava com falha e com sinal amarelo intermitente.

Em segundo lugar, verificou-se que o acidente decorreu de que culpa exclusiva da vítima, pois foi o condutor da motocicleta que não observou as cautelas necessárias e ultrapassou inadvertidamente o semáforo, conforme demonstraram as provas testemunhais.

Neste contexto, tem-se que a decisão monocrática, ao afastar o dever de indenizar, restou fundamentada no conjunto de provas dos autos, o qual indica a existência de culpa exclusiva da vítima.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática (
Id.

4391491) que conheceu e negou provimento ao apelo.

É como voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2021